Tribunal: TJBA
Processo: 8016072-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016072-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

AGRAVADO: FALDA ANANIAS

Advogado(s)
:
ALANA DA SILVA CAMILO, EDSON NOVAIS GOMES PEREIRA DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI 14.181/2021. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, é necessária a presença cumulativa da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC.

A Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) incorporou ao Código de Defesa do Consumidor mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento, conceituado como a impossibilidade manifesta do consumidor pessoa natural pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial.

Restando demonstrado que os descontos em folha de pagamento comprometem aproximadamente 93,94% da renda bruta da Agravada, mostra-se razoável a intervenção judicial para limitar tais descontos a 30% dos rendimentos líquidos, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana e à preservação do mínimo existencial.

A limitação dos descontos em folha não implica na extinção da dívida ou na impossibilidade de sua cobrança por outros meios legais, não havendo que se falar em irreversibilidade da decisão.

A multa diária fixada em R$ 100,00 (cem reais) apresenta-se razoável e proporcional ao caso concreto, servindo ao seu propósito coercitivo sem configurar enriquecimento sem causa da parte Agravada.

Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Agravo de Instrumento nº
8016072-37.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO DAYCOVAL S/A
e como Agravado,
FALDA ANANIAS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora